Tribunal: TCU
Processo: 008.555/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 12/2015, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para registro de preços de fornecimento de equipamentos de tecnologia da informação; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Considerando que o eventual descumprimento de ordem judicial deve ser objeto de ação pelo próprio juízo emanador do comando, seja por estabelecimento de multas processuais, seja por meio de notitia criminis à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal; Considerando que o representante não possui legitimidade para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 15) ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.555/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Paulo Henrique Pereira dos Santos, representando Phds Serviços de Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.